Tribunal: TJMT
Processo: 1015931-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015931-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.900.421-34 (ADVOGADO), HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI - CPF: 533.733.018-74 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), VANESSA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.900.421-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PEREIRA DIAS - CPF: 028.438.801-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SALOMAO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 070.200.342-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Paciente acometido por pneumonia. Internação em unidade de terapia intensiva. Alta hospitalar por melhora clínica. Ausência de prova de extrema debilidade atual. Inexistência de demonstração de incompatibilidade do tratamento com a custódia estatal. Atendimento médico efetivamente prestado. Requisitos do art. 318, II, do CPP não preenchidos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 1030994-92.2025.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop.

2. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, sob alegação de extrema debilidade por doença grave, inadequação do ambiente prisional e ausência de fundamentação concreta da decisão que negou a pretensão em primeira instância.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o quadro de pneumonia grave, com internação anterior em unidade de terapia intensiva e posterior alta hospitalar por melhora, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante da alegação de impossibilidade de continuidade do tratamento médico sob custódia estatal.

III. Razões de decidir

4.

O art. 318, II, do CPP não prevê substituição automática da prisão preventiva por domiciliar em toda hipótese de doença grave. O dispositivo exige prova concreta de extrema debilidade atual e de incompatibilidade da custódia com o tratamento necessário.

5. A documentação médica comprova a gravidade inicial do quadro respiratório, com pneumonia grave, necessidade de oxigênio suplementar, suporte em unidade de terapia intensiva, antibioticoterapia e ventilação não invasiva.

6. Os documentos também demonstram evolução clínica favorável, com melhora do padrão respiratório, melhora laboratorial, exclusão de tuberculose, alta da unidade de terapia intensiva, estabilidade clínica e hemodinâmica, alta hospitalar por melhora e prescrição de tratamento medicamentoso posterior.

7. Não há prova técnica de que o paciente esteja atualmente em estado de extrema debilidade. Também não há demonstração de que o tratamento prescrito seja incompatível com a custódia ou de que o Estado esteja impossibilitado de assegurar acompanhamento médico, medicação, retorno ambulatorial ou remoção hospitalar, se necessário.

8. A decisão impugnada não apresenta contradição ao reconhecer a gravidade inicial da pneumonia e, simultaneamente, afastar a prisão domiciliar. A doença grave e a internação hospitalar não equivalem, por si sós, à extrema debilidade atual exigida pela legislação processual penal.

9. A autoridade apontada como coatora manteve a prisão preventiva e determinou a expedição de ofício ao Diretor da unidade prisional para informar sobre a possibilidade de continuidade do tratamento no estabelecimento prisional, providência que afasta a alegação de desamparo estatal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige prova pré-constituída da extrema debilidade atual por doença grave e da incompatibilidade do tratamento com a custódia estatal. 2. A gravidade inicial da enfermidade, a internação em unidade de terapia intensiva e a necessidade de acompanhamento posterior não autorizam, por si sós, a prisão domiciliar quando os documentos médicos indicam melhora clínica, alta hospitalar e ausência de prova de incapacidade estatal para continuidade do tratamento. 3. Não há constrangimento ilegal quando a autoridade judicial mantém a prisão preventiva e adota providência para verificar a possibilidade de continuidade do tratamento médico no estabelecimento prisional.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII e XLIX; CPP, arts. 318, II, parágrafo único, e 647.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC n. 231.131/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 31.3.2026; STJ, AgRg no HC n. 945.992/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC n. 597.978/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.11.2020; TJMT, HC n. 1025375-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 1o.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Damacena Venturoli
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1030994-92.2025.8.11.0015.

Narra a impetrante, em apertada síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente no feito originário e que, no curso da custódia cautelar, foi acometido por grave quadro de pneumonia bilateral, circunstância que teria ensejado sua internação em unidade de terapia intensiva.

Afirma que, embora a própria decisão impugnada, segundo sustenta, tenha reconhecido a gravidade do estado clínico, a autoridade apontada como coatora manteve a segregação cautelar sob fundamentos que reputa genéricos e contraditórios, porquanto, ao mesmo tempo em que admitiria a existência de pneumonia grave e necessidade de internação, afastaria a configuração de “extrema debilidade”.

Aduz, ainda, que o paciente não se encontra plenamente restabelecido, necessitando de continuidade terapêutica fora do ambiente prisional, o qual, a seu ver, seria inadequado à preservação de sua saúde e de sua própria vida.

Invoca o disposto artigo 5o, incisos LXVIII e XLIX, ambos da Constituição Federal e os artigos 318, inciso II, e 647, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a manutenção da prisão preventiva, em contexto de enfermidade grave e sem fundamentação concreta, configura constrangimento ilegal à dignidade e liberdade do paciente.

Com essas considerações, em síntese, pugnou, em caráter liminar e no mérito da presente ação constitucional, que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão em anexo (Id. 360638872), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a douta magistrada singular reproduz os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além dos incidentes e fases processuais já decorridas até o momento, destacando que houve superveniente pedido defensivo acerca da substituição da medida segregatória por prisão domiciliar, o qual foi indeferido (Id. 361630878).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Roubo e outros delitos – Pedido de concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal não preenchidos – Ausência de prova de extrema debilidade por motivo de doença grave – Paciente acometido de pneumonia, com internação em unidade de terapia intensiva, porém já com alta hospitalar – Inexistência de demonstração de que o tratamento médico não possa ter continuidade no âmbito do sistema prisional – Pelo conhecimento e denegação da ordem.”
(Id. 364101874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme o relatado, almeja-se na presente impetração manejada em benefício de
Henrique Damacena Venturoli
, em linhas gerais, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente, após acometido por quadro grave de pneumonia, com necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, ainda demandaria acompanhamento e continuidade terapêutica fora do ambiente prisional, reputado inadequado pela defesa.

Inicialmente, apenas a título de esclarecimento, na ocasião em que indeferi a medida liminar, frisei que, ao menos pela documentação apresentada ao tempo da impetração, a matéria aqui discutida não havia sido submetida ao prévio conhecimento e análise do Juízo de origem, de modo que o
habeas corpus
caminharia ao não conhecimento.

Entretanto, entendi pertinente indeferir a liminar e aguardar as informações judiciais para melhor esclarecimento a esse respeito.

Nesse ínterim, a impetrante anexou a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e manteve a custódia cautelar (Id. 360655872, pp. 3-6).

Dessarte, tendo em vista que já houve o pronunciamento da autoridade judiciária impetrada sobre as arguições aqui trazidas, conheço do
habeas corpus
e passo à análise do mérito.

Por oportuno e necessário, destaco excertos da decisão de primeiro grau:

“(...) No presente caso, como bem salientou o Ministério Público, a Defesa do acusado carreou aos autos relatório médico comprovando que o acusado encontra-se acometido por pneumonia bilateral grave, estando internado na UTI (ID 227955748).

Ocorre, porém, que tal motivo não se mostra suficiente para revogar a prisão preventiva, tampouco convertê-la em prisão domiciliar.

Isto porque, diante dos indícios de autoria e materialidade carreado aos autos, mostra-se necessária a manutenção da prisão. Destarte, as circunstâncias do fato aliadas à gravidade concreta do crime se mostram suficientes para a manutenção da segregação cautelar do acusado.

De outra banda, também não se vislumbra a extrema debilidade do acusado, necessária para a conversão da prisão. Além do mais, a princípio, verifica-se que o acusado está recebendo atendimento médico necessário para o tratamento de saúde em unidade hospitalar, evoluindo o quadro de saúde, não se verificando, a princípio, gravidade na enfermidade apresentada.

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI.

Em tempo, oficie-se ao Diretor da Penitenciária em que o acusado Henrique se encontra segregado, a fim de que informe sobre a possibilidade ou não de se continuar o tratamento de suas enfermidades na unidade prisional.”

Antes de adentrar no cerne da controvérsia, registra-se que os documentos médicos encartados e a própria decisão da autoridade judiciária acoimada de coatora, demonstram, de fato, que
Henrique Damacena Venturoli
apresentou quadro de pneumonia grave, com necessidade de suporte em unidade de terapia intensiva.

O ponto decisivo, todavia, é verificar se, à luz da documentação pré-constituída que instrui o
writ
, ficou demonstrada a presença cumulativa dos requisitos que autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente a extrema debilidade por motivo de doença grave e a impossibilidade de continuidade do tratamento médico sob custódia estatal.

E, sob tal perspectiva, não se constata o constrangimento ilegal sustentado pela impetração.

O artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ao prever a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o agente estiver
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”,
não consagra providência automática em toda e qualquer hipótese de enfermidade.

O dispositivo exige
situação excepcional
, concretamente demonstrada, de debilidade acentuada, atual e incompatível com a manutenção da custódia, não bastando, por si só, a referência à existência de doença grave, à necessidade pretérita de internação hospitalar ou ao uso de medicação de continuidade.

O parágrafo único do mesmo artigo reforça essa compreensão ao exigir prova idônea dos requisitos legais, o que, em sede de
habeas corpus
, assume relevância ainda maior, pois a via estreita do
mandamus
demanda prova pré-constituída, segura e suficiente acerca da ilegalidade apontada.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“(...) 4. Pedido de prisão domiciliar por saúde: ausência de comprovação de patologias com laudos atuais e existência de estrutura prisional apta ao tratamento, não configurada situação excepcional. (...).”
(STJ, RHC 231131/TO, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
2026/0020044-3, Sexta Turma, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 31.3.2026, DJe 13.4.2026).

“(...) 3. Quanto à almejada prisão domiciliar, destaca-se que “a situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional” (HC n. 597978/PA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020). 4. No caso, a defesa não comprovou a gravidade do estado de saúde do agravante tampouco a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer tratamento médico adequado, o que evidencia a inviabilidade de substituição da custódia. 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 945992/PR, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2024/0350674-3, Sexta Turma, Relator: Ministro Og Fernandes, julgado em 27.11.2024, DJe 2.12.2024).

Em igual sentido, esta Corte também já assentou que não bastam meras alegações de enfermidade, sendo indispensável a demonstração inequívoca da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional ou em estabelecimento hospitalar, consoante precedentes que colaciono:

“(...) 1. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inc. V, do CPP reclama a demonstração incontroversa de que o sujeito está acometido de doença grave e, ao mesmo tempo, impossibilitado de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde. 2. Na hipótese, é inegável que o paciente está acometido de doenças graves (HIV e tuberculose) e que os problemas apontados no writ reduzem a sua qualidade de vida. Todavia, como as moléstias estão controladas, não se podendo assegurar que ele estaria a experimentar estado de saúde extremamente debilitado, e a unidade prisional dispõe de recursos técnicos e humanos para encaminhá-lo, se necessário, à unidade de saúde mais próxima (onde, inclusive, permaneceu internado até receber alta médica), afigura-se válida a negativa da prisão domiciliar. (...)”.
(TJ/MT, HC n. 1025375-37.2022.8.11.0000, 3a CCrim., Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 1o.2.2023, DJe, 8.2.2023).

Feitos os esclarecimentos iniciais, destaco que, no caso concreto, conquanto a documentação médica mencionada pela impetrante indique a seriedade do quadro respiratório enfrentado pelo paciente, isso num primeiro momento, os demais elementos informativos também revelam evolução clínica favorável, o que enfraquece a tese de atual extrema debilidade.

Com efeito, consta dos autos que o paciente foi internado em 21.3.2026, apresentando pneumonia com necessidade de suporte em unidade de terapia intensiva.

O relatório médico descreveu histórico de pneumonia grave, necessidade de oxigênio suplementar, suporte em unidade de terapia intensiva diante de hipoxemia importante, hipercapnia e alto risco de má evolução, inclusive com provável necessidade de intubação orotraqueal, além de utilização de antibioticoterapia e ventilação não invasiva.

Todavia, o mesmo documento registrou que, após o tratamento instituído, houve melhora do padrão respiratório, melhora laboratorial, exclusão de tuberculose e alta da unidade de terapia intensiva para complementação do tratamento em leito de enfermaria. Ainda no relatório de 1o.4.2026, a situação atual foi descrita com paciente em bom estado geral, sem sedoanalgesia contínua, lúcido, orientado, sem queixas no momento, respirando espontaneamente em ar ambiente, confortável e sem dessaturações, hemodinamicamente mantido sem drogas vasoativas, afebril, com diurese adequada e evacuações presentes (Id. 360467391 e Id. 360467394).

Posteriormente, o relatório médico/boletim clínico datado de 7.4.2026 indicou que o paciente, já no setor de observação, encontrava-se em bom estado geral, lúcido, orientado, estável hemodinamicamente, eupneico, respirando espontaneamente em ar ambiente, sem queixas de dispneia ou dor torácica, afebril havia mais de 24 horas e com boa aceitação alimentar. O mesmo documento consignou que os exames de imagem recentes evidenciaram derrame pleural bilateral de caráter congestivo, em tratamento com medicação diurética, e que, diante da estabilidade clínica e dos exames complementares, a antibioticoterapia seria ajustada, mantendo-se vigilância clínica para ajuste de balanço hídrico e acompanhamento da resposta terapêutica (Id. 360467388).

Mais adiante, o resumo de alta hospitalar, datado de 9.4.2026, consignou o diagnóstico principal de pneumonia bacteriana não especificada, registrando, como motivo da alta, “melhorada”, além de apontar término completo do ciclo de antibioticoterapia, estabilidade clínica e hemodinâmica, melhora laboratorial expressiva, prescrição de medicações inalatórias e encaminhamento ao ambulatório de pneumologia (Id. 360467395).

O receituário médico subsequente prescreveu medicação inalatória, consistente em formoterol associado à budesonida, pelo prazo de 30 dias, e salbutamol spray apenas em caso de crise de falta de ar ou chiado no peito (Id. 360477350).

Esse conjunto documental, portanto, embora comprove a gravidade inicial do quadro respiratório, também evidencia que houve efetiva intervenção médica, tratamento hospitalar adequado, melhora clínica progressiva, alta da unidade de terapia intensiva, alta hospitalar e instituição de acompanhamento terapêutico posterior.

Nesse cenário, não se pode extrair, com a segurança exigida em
habeas corpus
, que o paciente se encontre atualmente em estado de extrema debilidade. Tampouco há prova técnica no sentido de que o tratamento prescrito seja incompatível com a custódia, ou de que o Estado não tenha condições de assegurar acompanhamento médico, fornecimento de medicação, retorno ambulatorial ou remoção hospitalar, caso necessário.

A própria evolução clínica descrita nos documentos médicos impede a conclusão de que haja risco concreto, atual e iminente de morte, ou quadro de agravamento progressivo sem possibilidade de cuidado sob responsabilidade estatal. O que se tem, ao contrário, é documentação que demonstra atendimento hospitalar efetivamente prestado, resposta terapêutica favorável e alta médica por melhora.

Com efeito, importante acrescentar que a autoridade apontada como coatora não negou que o paciente tenha sido acometido por pneumonia grave, tampouco minimizou a necessidade de atendimento médico. O que se consignou na decisão impugnada foi que a existência da enfermidade, por si só, não se mostrava suficiente para revogar a prisão preventiva ou convertê-la em prisão domiciliar, sobretudo porque não vislumbrada a extrema debilidade exigida pela legislação processual penal e porque, naquele momento, o paciente estava recebendo atendimento médico em unidade hospitalar, com evolução do quadro de saúde.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a gravidade pretérita ou inicial de uma patologia e, ao mesmo tempo, concluir que os requisitos legais da prisão domiciliar não foram preenchidos. A pneumonia grave, a internação hospitalar e a passagem por unidade de terapia intensiva constituem dados clínicos relevantes, mas não se confundem, automaticamente, com extrema debilidade atual, nem substituem a necessidade de prova acerca da impossibilidade de tratamento sob custódia.

Ao contrário, a decisão impugnada demonstrou cautela ao manter a prisão preventiva, mas determinar a expedição de ofício ao Diretor da unidade prisional para informar sobre a possibilidade, ou não, de continuidade do tratamento das enfermidades do paciente no estabelecimento prisional. Tal providência revela preocupação concreta com a condição de saúde do custodiado e afasta a alegação de abandono, descaso ou negativa estatal de assistência.

Não há, pois, quadro de desamparo. O paciente foi encaminhado para atendimento hospitalar, recebeu tratamento especializado, permaneceu internado, inclusive em unidade de terapia intensiva, teve acompanhamento médico, recebeu alta por melhora e passou a contar com prescrição terapêutica de continuidade. Caso sobrevenha informação técnica idônea no sentido de que a unidade prisional não possui condições de dar cumprimento às recomendações médicas, ou caso haja nova piora clínica documentada, a questão poderá ser novamente submetida ao Juízo de origem, com base em elementos atualizados e objetivos.

Por ora, entretanto, a prova pré-constituída não autoriza a concessão da ordem.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026